Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-72.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002685-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTIPLICIDADE DE SERVIDORES. FIXAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. DOCUMENTAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. SUFICIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em liquidação de sentença oriunda da Ação Ordinária nº 0033050-57.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso (SIPROTAF), em substituição processual de 586 servidores públicos estaduais, visando à apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV. O juízo de origem nomeou perito judicial e fixou honorários periciais em R$ 300,00 por exequente, totalizando R$ 175.800,00. O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado e a insuficiência da documentação apresentada pelo sindicato, requerendo a redução dos honorários periciais e a apresentação de documentação complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais em R$ 300,00 por exequente, totalizando R$ 175.800,00, observa os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e os limites previstos na Resolução CNJ nº 232/2016; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada pelo sindicato substituto é suficiente para a identificação dos servidores substituídos e para o regular prosseguimento da fase pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece parâmetros para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado considerar a complexidade da matéria, o grau de especialização do profissional, o tempo necessário à realização do trabalho e as peculiaridades do caso concreto.

A tabela anexa à referida resolução fixa o valor máximo de R$ 300,00 para perícias contábeis em demandas envolvendo servidores públicos, valor que, atualizado pelo IPCA-E até janeiro de 2026, corresponde a R$ 465,07.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota critério proporcional em casos de liquidação de sentença com múltiplos exequentes, fixando o valor integral para o primeiro autor e acrescendo fração de 1/3 do valor base para cada autor adicional, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

A simples multiplicação do valor base pelo número de exequentes desconsidera que, após a elaboração do primeiro laudo, a metodologia pericial já se encontra definida, reduzindo o esforço necessário para a elaboração dos laudos subsequentes.

A aplicação do critério proporcional assegura remuneração adequada ao trabalho pericial, evita a fixação de valor global excessivo e mantém compatibilidade com os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

A documentação apresentada pelo sindicato substituto, contendo identificação completa dos servidores, dados funcionais e fichas financeiras disponibilizadas eletronicamente, mostra-se suficiente para permitir a identificação dos substituídos e a realização da perícia contábil.

Eventual risco de pagamento em duplicidade em razão de execuções individuais deve ser analisado pelo juízo de origem no momento da apuração final dos valores, mediante cotejo entre os substituídos e eventuais execuções autônomas, não constituindo impedimento ao início da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em liquidação de sentença coletiva envolvendo múltiplos servidores públicos, a fixação de honorários periciais deve observar critério proporcional, com base no valor previsto na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016 atualizado e acréscimo fracionado para os exequentes adicionais, a fim de assegurar razoabilidade e evitar montante global excessivo.

A apresentação de listagem nominal dos substituídos, acompanhada de dados funcionais e fichas financeiras, é suficiente para viabilizar a realização da perícia contábil em liquidação coletiva de sentença.

O risco de pagamento em duplicidade decorrente da existência de execuções individuais deve ser verificado pelo juízo de origem na fase de apuração final dos valores, não impedindo o prosseguimento da fase pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §§ 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1026466-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMT, AI nº 1009662-51.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024; TJMT, AI nº 1015010-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0033050-57.2013.8.11.0041, atualmente em fase de liquidação de sentença, ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e ação Estadual de Mato Grosso, envolvendo 586 (quinhentos e oitenta e seis) exequentes.

A decisão agravada, proferida em 30 de julho de 2025, fixou os honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um
dos 586 exequentes, totalizando R$ 175.800,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais), em consonância com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a natureza contábil da perícia e a pluralidade de substituídos processuais.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão proferida em 19 de janeiro de 2026, que manteve integralmente o decisum embargado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
q
ue o valor fixado a título de honorários periciais é desproporcional e desarrazoado, contrariando a Resolução nº 232/2016 do CNJ;
q
ue o § 4º do art. 2º da referida Resolução estabelece limite máximo de até cinco vezes o valor da tabela, o que resultaria em R$ 2.325,35 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) como teto global;
s
ubsidiariamente, requer a aplicação do entendimento jurisprudencial deste Tribunal que fixa R$ 300,00 atualizado para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 para cada autor adicional, totalizando R$ 91.153,72 (noventa e um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)
.

Argumenta que
o sindicato agravado não apresentou documentação completa e individualizada dos substituídos, sendo necessária a indicação nominal dos filiados, status funcional, cargos e datas de posse
e q
ue há risco de pagamentos em duplicidade, considerando que diversos servidores do Grupo TAF já promovem liquidações individuais.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por decisão monocrática proferida
por esta Relatoria
,
foi indeferido
o pedido de tutela de urgência recursal
.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos e sustentando a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de
dano
ao erário.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o valor arbitrado de R$ 300,00 por servidor encontra-se em estrita conformidade com a Resolução nº 232/2016 do CNJ, não se mostrando exorbitante ou desproporcional. Sustenta, ainda, que apresentou documentação completa e suficiente para a elaboração do laudo pericial, incluindo listagem detalhada e agrupada dos sindicalizados, com indicação de status funcional, matrícula e CPF, além de disponibilizar as fichas financeiras mediante link de acesso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. Conhecimento do recurso

Conforme já salientado na decisão inaugural, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade das partes, o interesse recursal e a adequação da via eleita, o recurso foi conhecido.

Tendo em vista que o presente julgamento aprecia o mérito do Agravo de Instrumento, resta
prejudicado o Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

II. Mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões fundamentais:
fixação dos honorários periciais:
verificar se o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 300,00 por exequente, totalizando R$ 175.800,00 para 586 servidores) observa os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e os limites estabelecidos pela Resolução CNJ nº 232/2016;
suficiência da documentação apresentada pelo sindicato agravado:
aferir se a documentação já acostada aos autos é suficiente para a identificação dos substituídos e para o regular prosseguimento da fase pericial, ou se é necessária a apresentação de documentação complementar.

II.1. Da fixação dos honorários periciais

II.1.1. Dos parâmetros normativos: a Resolução CNJ nº 232/2016

A Resolução nº 232, de 13.7.2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece parâmetros para a fixação de honorários periciais em processos judiciais, visando uniformizar e racionalizar os custos das perícias, especialmente em demandas que envolvem a Fazenda Pública.

O art. 2º da referida Resolução estabelece os critérios que devem nortear a fixação dos honorários periciais:

Art. 2º
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

O § 2º do art. 2º estabelece que, quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

O § 4º do art. 2º admite, excepcionalmente, a fixação de honorários em até 5 (cinco) vezes o limite fixado na tabela, desde que de forma fundamentada:

§ 4º
O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

O § 5º do art. 2º estabelece que os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E:

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

A tabela anexa à Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece, para laudos produzidos em demandas propostas por servidor(es) contra União/Estado/Município, na área de Ciências Econômicas/Contábeis, o valor máximo de
R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Esse valor, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2017 até janeiro de 2026, corresponde a
R$ 465,07 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos)
.

II.1.2. Da jurisprudência consolidada do TJMT: o critério proporcional em casos de multiplicidade de autores

Este Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, vem adotando, em casos de liquidação de sentença envolvendo multiplicidade de servidores públicos, o critério de fixação de honorários periciais que considera o valor atualizado da tabela do CNJ para o primeiro autor, acrescido de 1/3 (um terço) desse valor para cada autor adicional.

Tal entendimento fundamenta-se nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade processual, reconhecendo que, embora a análise de cada servidor demande trabalho individualizado, há elementos comuns que permitem a otimização do trabalho pericial, não se justificando a simples multiplicação do valor base pelo número de exequentes.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10264666020258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 26/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2025).

TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009662-51.2024.8.11.0000, Rela. Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de publicação: 18.12.2024).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015010-50.2024.8.11 .0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2024)

II.1.3. Da aplicação do critério proporcional ao caso concreto

Da análise detida dos autos, verifica-se que a liquidação de sentença em questão envolve
586 (quinhentos e oitenta e seis) servidores públicos estaduais
, todos integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), substituídos processualmente pelo sindicato agravado.

Embora todos os servidores pertençam à mesma carreira funcional e a matéria pericial verse sobre a mesma questão jurídica (diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV), é inegável que cada servidor possui situação funcional própria, com vencimentos, tempo de serviço, datas de posse e históricos funcionais distintos, o que demanda análise individualizada por parte do perito judicial.

Nesse contexto, a fixação de honorários periciais deve considerar, simultaneamente:
a necessidade de trabalho individualizado
para cada servidor, o que justifica a fixação de valor específico por exequente;
a existência de elementos comuns
que permitem a otimização do trabalho pericial, evitando-se a simples multiplicação do valor base pelo número de exequentes, o que resultaria em montante desproporcional e exorbitante.

A decisão do juízo de origem, ao fixar os honorários periciais em
R$ 300,00 por exequente
, totalizando
R$ 175.800,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais)
, embora fundamentada na Resolução CNJ nº 232/2016, não observou o critério proporcional consolidado na jurisprudência deste Tribunal, resultando em valor global excessivo e desproporcional à complexidade da matéria e ao tempo exigido para a prestação do serviço pericial.

Com efeito, a simples multiplicação do valor base (R$ 300,00) pelo número de exequentes (586) desconsidera que, após a elaboração do primeiro laudo pericial, os laudos subsequentes demandarão menor tempo e esforço do perito, uma vez que a metodologia de cálculo, os índices aplicáveis e a estrutura do laudo já estarão definidos, sendo necessária apenas a adaptação aos dados específicos de cada servidor.

Nesse sentido, o critério proporcional adotado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal mostra-se mais adequado e razoável, pois:
remunera adequadamente o trabalho pericial
, reconhecendo a necessidade de análise individualizada de cada servidor;
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, evitando a fixação de valores exorbitantes que onerem desnecessariamente o erário;
prestigia a economicidade processual
, reconhecendo que a existência de elementos comuns permite a otimização do trabalho pericial;
está em conformidade com a Resolução CNJ nº 232/2016
, que estabelece parâmetros de razoabilidade para a fixação de honorários periciais.

Assim, aplicando-se o critério proporcional consolidado na jurisprudência deste Tribunal, os honorários periciais devem ser fixados da seguinte forma:
valor base para o primeiro exequente:
R$ 465,07 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), correspondente ao valor de R$ 300,00 atualizado pelo IPCA-E de janeiro de 2017 a janeiro de 2026;
valor para cada exequente adicional:
R$ 155,02 (cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos), correspondente a 1/3 (um terço) do valor base.

Considerando que a liquidação de sentença envolve
586 (quinhentos e oitenta e seis) exequentes
, considerando o valor atualizado de R$ 465,07 para cada exequente, perfaz o montante de R$
R$ 91.151,77 (noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos)
.

Esse valor mostra-se razoável e proporcional à complexidade da matéria e ao tempo exigido para a prestação do serviço pericial, remunerando adequadamente o trabalho do perito judicial sem onerar excessivamente o erário público.

Portanto,
merece parcial provimento o Agravo de Instrumento
, acolhendo-se o pedido subsidiário formulado pelo agravante, a fim de reduzir os honorários periciais para
R$ 91.151,77 (noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos)
, observando-se o valor de R$ 465,07 para o primeiro exequente e o acréscimo de R$ 155,02 para cada um dos 585 exequentes adicionais.

II.2. Da suficiência da documentação apresentada pelo sindicato agravado

O agravante sustenta que o sindicato agravado não apresentou documentação completa e individualizada dos substituídos, sendo necessária a indicação nominal dos filiados, status funcional, cargos e datas de posse, bem como a diferenciação entre aqueles que ingressaram antes e após a conversão monetária de 1994.

Sustenta, ainda, que há risco de pagamentos em duplicidade, considerando que diversos servidores do Grupo TAF já promovem liquidações individuais, colacionando aos autos relação de processos de execução individual em tramitação perante as Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá.

Tal alegação não merece acolhida.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o sindicato agravado apresentou, sob o Id. 195084858, listagem detalhada e agrupada dos sindicalizados, contendo as seguintes informações essenciais:
nome completo
de cada servidor;
matrícula funcional
;
CPF
;
situação funcional
(ativo, aposentado ou pensionista);
cargo efetivo
;
data de posse
.

Além disso, conforme consignado na contraminuta apresentada pelo sindicato agravado, foram disponibilizadas, mediante link de acesso eletrônico (
https://drive.google.com/drive/folders/1h2Fzrb8v39h0sW0qlEBSBnsKEQ5pvhD0
), as
fichas financeiras e holerites
de todos os servidores substituídos, facilitando o acesso pelo magistrado, perito e partes.

Tal documentação mostra-se
suficiente e adequada
para a identificação dos substituídos e para o regular prosseguimento da fase pericial, permitindo ao perito judicial: a
identificação precisa
de cada servidor substituído; a
análise individualizada
da situação funcional de cada servidor; a
verificação dos vencimentos
percebidos em cada período relevante; a
apuração das diferenças salariais
decorrentes da conversão errônea da URV; a
elaboração dos laudos periciais
correspondentes.

A alegação do agravante, no sentido de que seria necessária a apresentação de documentação complementar, especialmente quanto à diferenciação entre servidores que ingressaram antes e após a conversão monetária de 1994, não encontra respaldo nos autos, uma vez que a documentação já apresentada pelo sindicato agravado contém a
data de posse
de cada servidor, informação essa que permite ao perito judicial verificar, com precisão, se o servidor ingressou antes ou após a conversão monetária de 1994.

Ademais, a própria natureza da demanda – que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV, ocorrida em 1994 – pressupõe que os servidores substituídos já se encontravam em atividade à época da conversão, sendo essa, inclusive, condição
sine

qua
non para a existência do direito vindicado.

Portanto, a documentação apresentada pelo sindicato agravado é
completa e suficiente
para a identificação dos substituídos e para o regular prosseguimento da fase pericial, não se justificando a determinação de apresentação de documentação complementar.

II.2.1. Do alegado risco de pagamentos em duplicidade

O agravante sustenta, ainda, que há risco de pagamentos em duplicidade, considerando que diversos servidores do Grupo TAF já promovem liquidações individuais, colacionando aos autos relação de processos de execução individual em tramitação perante as Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá.

Tal alegação, embora relevante, não constitui óbice ao prosseguimento da fase pericial na liquidação coletiva promovida pelo sindicato agravado.

Com efeito, a existência de liquidações individuais promovidas por alguns servidores não impede o prosseguimento da liquidação coletiva, cabendo ao juízo de origem, no momento da apuração dos valores devidos e da elaboração dos cálculos finais, verificar quais servidores já promoveram liquidações individuais e
excluí-los da liquidação coletiva
, evitando-se, assim, pagamentos em duplicidade.

Tal providência, todavia, não constitui pressuposto para o início da fase pericial, podendo ser adotada posteriormente, no momento da apuração dos valores devidos a cada servidor, mediante simples cotejo entre a listagem dos substituídos apresentada pelo sindicato e os processos de execução individual em tramitação.

Aliás, conforme consignado na contraminuta apresentada pelo sindicato agravado, a listagem apresentada sob o id. 195084858 já
exclui os filiados que optaram por distribuir execuções desvinculadas da agremiação sindical
, o que demonstra a diligência do sindicato em evitar pagamentos em duplicidade.

Ademais, a diferença entre o número de sindicalizados mencionados na petição inicial da ação de conhecimento (1.029 servidores) e os apresentados na fase de liquidação (586 servidores) decorre, conforme esclarecido pelo sindicato agravado, de
separação sindical
ocorrida no ano de 2020, em razão de disposição legal específica (Decreto nº 559/2020 e Lei Complementar nº 763/2023), além de
falecimentos
ocorridos no decorrer dos anos e da
exclusão daqueles que optaram por liquidações individuais
.

Portanto, o alegado risco de pagamentos em duplicidade não se mostra, ao menos neste momento processual, suficientemente concreto e iminente a ponto de justificar a suspensão da fase pericial ou a determinação de apresentação de documentação complementar pelo sindicato agravado.

Trata-se de questão que deverá ser objeto de análise específica pelo juízo de origem no momento oportuno, mediante cotejo entre a listagem dos substituídos e os processos de execução individual em tramitação, não constituindo óbice ao prosseguimento da fase pericial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para:

FIXAR
os honorários periciais em
R$ 91.151,77 (noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos)
, observando-se o valor de R$ 465,07 para o primeiro exequente e o acréscimo de R$ 155,02 para cada um dos 585 exequentes adicionais;

MANTER
a decisão do juízo de origem quanto ao prosseguimento da fase pericial, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada pelo sindicato agravado;

AFASTAR
os demais pedidos formulados no Agravo de Instrumento;

DECLARAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026